Tribunal: TJES
Processo: 5017398-91.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Edital
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017398-91.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.

APELADO: PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE VENCEDORA. EXIGÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA NÃO PREVISTA NO EDITAL RETIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CONTRATO EXAURIDO COM TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face de ato da Pregoeira Oficial do Município de Serra, que desclassificou a impetrante do Pregão Eletrônico n. 93/2021, destinado à contratação de empresa para transporte escolar municipal.

2.
A apelante sustenta que a exigência de vistoria prévia de veículos, fundamento da desclassificação, havia sido expressamente suprimida do edital retificado, em cumprimento a determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto do mandado de segurança em razão da execução integral do contrato firmado com a segunda colocada; (ii) verificar a legalidade da desclassificação da apelante por descumprimento de exigência (vistoria prévia) não prevista no edital retificado, à luz do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Rejeita-se a preliminar de perda do objeto, pois, no caso, o exaurimento do contrato, usado como fundamento para a perda, é resultado do descumprimento pelo Município de ordem judicial anterior que determinava a suspensão do ato de desclassificação, de modo que acolher a preliminar permitiria que o ente público se beneficiasse da própria torpeza.

5.
O edital original previa vistoria prévia dos veículos, mas tal exigência foi retirada do edital e do novo Termo de Referência após manifestação do TCE/ES, que considerou a cláusula irregular.

6.
A Administração, ao desclassificar a apelante por ausência de vistoria, violou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que impôs requisito inexistente no edital vigente.

7.
O novo Termo de Referência previa expressamente que a vistoria dos veículos ocorreria após contratado, não como condição de habilitação ou adjudicação, o que confirma a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

8.
Embora reconhecida a ilegalidade do ato e o direito líquido e certo da impetrante, é materialmente impossível conceder a tutela específica — convocação para assinatura do contrato — porque o objeto já foi integralmente executado pela segunda colocada.

9.
A conversão da obrigação em perdas e danos não é cabível na via mandamental, devendo eventual indenização ser buscada em ação própria na via ordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para conceder a segurança, reconhecendo a ilegalidade da desclassificação, ressalvada a impossibilidade material de cumprimento da tutela específica diante do exaurimento do contrato.

11.
Tese de julgamento: “1. A desclassificação de licitante fundada em exigência suprimida do edital retificado viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e é ilegal. 2. O descumprimento de ordem judicial de suspensão do ato administrativo impede o reconhecimento de perda superveniente do objeto. 3. Em mandado de segurança, a conversão da obrigação em perdas e danos é inviável, devendo eventual indenização ser buscada em ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei 14.133/2021, art. 5º; Lei 12.016/2009, art. 25; CPC/2015, art. 82, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Ap. Cív. nº 0004897-48.2017.8.16.0004, Rel. Des. Rogério Etzel, 5ª Câmara Cível, j. 18.03.2024; TJRS, Ag. Inst. nº 70072840986, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 31.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
em face da r. sentença de id. 15855105, proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face de
PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,

denegou a ordem.

Nas razões recursais (id. 15855108), a parte apelante alegou, em síntese, que: i) a sua desclassificação foi ilegal por se basear em uma exigência de vistoria prévia de veículos que não estava prevista no edital retificado , o que viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (arts. 37 da CF, e 3º e 41 da Lei n. 8.666/1993); ii) a própria exigência de comprovação de propriedade e localização prévia de veículos e equipamentos é vedada pelo art. 30, § 6º, da Lei n. 8.666/1993, por ferir os princípios da isonomia e da impessoalidade; iii) o Município Apelado praticou comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pois primeiro confessou ao Tribunal de Contas (TCE-ES) que o novo edital suprimiu a exigência de vistoria e, depois, utilizou essa exata exigência para desclassificar a apelante; iv) o item 11 do novo Termo de Referência previa textualmente que a vistoria dos veículos ocorreria somente “após contratado”, não como condição para a assinatura do contrato; v) não é concebível a conclusão de que seria razoável o prazo de 5 dias adotado pela autoridade coatora para a realização da vistoria; vi) a apelante cumpre todos os requisitos do edital, tendo apresentado todos os documentos dos 33 veículos, fato reconhecido pela própria Comissão Especial de Licitação do Município apelado, que atestou a regularidade dos veículos; vii) não sendo claro o edital quanto à necessidade de vistoria prévia, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao licitante de boa-fé.

Contrarrazões apresentadas por
DC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
no id. 15855124, alegando preliminarmente ausência de interesse recursal, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
no id. 15855127, sustentando, preliminarmente, perda do objeto e ausência de interesse de agir e, no mérito, pleiteando o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para se manifestar, apresentou petição de id. 16154611.

Em petição de id. 15716807, o apelante se manifesta acerca da preliminar aventada em contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 16612058 opinou pelo integral provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIR
A

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017398-91.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.

APELADO: PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar de ausência de interesse recursal e perda do objeto)

Suscitam o
Município da Serra
e
DC Transportes e Serviços Ltda
a preliminar de ausência de interesse em razão da perda superveniente do objeto, sob a tese de que o contrato decorrente do certame em tela já foi integralmente executado pela segunda colocada, atingindo seu termo final.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Cumpre registrar que esta Egrégia 1ª Câmara Cível, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 5007106-94.2021.8.08.0000, interposto pela ora apelante, reconheceu que a “Eventual homologação ou adjudicação do certame não caracteriza perda do interesse recursal, notadamente quando o certame está eivado de nulidades, uma vez que tais vícios contaminam os atos subsequentes, inclusive o contrato administrativo”.

Na oportunidade, ao analisar o mérito do recurso, deferiu a medida liminar vindicada na origem, e determinou “a imediata suspensão da decisão administrativa que desclassificou a impetrante/agravante do certame em análise”.

Posteriormente, diante da recalcitrância do Município apelado em dar cumprimento à ordem, este Colegiado fixou multa diária no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo como limite o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

O Município Apelado, portanto, tinha ciência da ordem judicial que sobrestava o ato de desclassificação – ato este que permitiu a contratação da segunda colocada.

O exaurimento do contrato agora utilizado como fundamento para a perda do objeto é, na verdade, o resultado do descumprimento de uma ordem emanada deste Tribunal, de modo que acolher a preliminar neste momento processual implicaria permitir que o Município se beneficie da própria torpeza.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

PROCESSO Nº 5017398-91.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.

APELADO: PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
em face da r. sentença de id. 15855105, proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face de
PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,

denegou a ordem.

Nas razões recursais (id. 15855108), a parte apelante alegou, em síntese, que: i) a sua desclassificação foi ilegal por se basear em uma exigência de vistoria prévia de veículos que não estava prevista no edital retificado , o que viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (arts. 37 da CF, e 3º e 41 da Lei n. 8.666/1993); ii) a própria exigência de comprovação de propriedade e localização prévia de veículos e equipamentos é vedada pelo art. 30, § 6º, da Lei n. 8.666/1993, por ferir os princípios da isonomia e da impessoalidade; iii) o Município Apelado praticou comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pois primeiro confessou ao Tribunal de Contas (TCE-ES) que o novo edital suprimiu a exigência de vistoria e, depois, utilizou essa exata exigência para desclassificar a apelante; iv) o item 11 do novo Termo de Referência previa textualmente que a vistoria dos veículos ocorreria somente “após contratado”, não como condição para a assinatura do contrato; v) não é concebível a conclusão de que seria razoável o prazo de 5 dias adotado pela autoridade coatora para a realização da vistoria; vi) a apelante cumpre todos os requisitos do edital, tendo apresentado todos os documentos dos 33 veículos, fato reconhecido pela própria Comissão Especial de Licitação do Município apelado, que atestou a regularidade dos veículos; vii) não sendo claro o edital quanto à necessidade de vistoria prévia, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao licitante de boa-fé.

Contrarrazões apresentadas por
DC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
no id. 15855124, alegando preliminarmente ausência de interesse recursal, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
no id. 15855127, sustentando, preliminarmente, perda do objeto e ausência de interesse de agir e, no mérito, pleiteando o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para se manifestar, apresentou petição de id. 16154611.

Em petição de id. 15716807, o apelante se manifesta acerca da preliminar aventada em contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 16612058 opinou pelo integral provimento do recurso.

Pois bem.

Da origem, extrai-se que fora deflagrado processo licitatório, na modalidade de pregão eletrônico do tipo menor preço, objetivando o registro de preços para contratação de empresa de transporte escolar de alunos da zona rural e urbana da rede municipal de ensino.

A apelante narra que o TCE, em razão de irregularidades no edital, determinou a retificação do mesmo com a exclusão da exigência de vistoria prévia dos veículos, sendo que o Município de Serra já fez constar que tal exigência fora sanada no novo Edital.

Aduz que inobstante tenha sido declarada vencedora do certame por ter apresentado proposta mais vantajosa, por ato ilegal e abusivo, a recorrente fora desclassificada do pregão com fundamento na exigência de vistoria não prevista no edital.

Alega que tal convocação para vistoria fora justamente aquela exigência declarada ilegal pelo TCE e extirpada do primeiro Edital.

A r. Sentença (id. 15855105) denegou a segurança, entendendo que a vistoria exigida pela Administração, que culminou na desclassificação, era uma diligência legal amparada no item 15.2 (elaboração de Relatório Circunstanciado) c/c item 11 (especificações dos veículos) do Termo de Referência retificado, não a exigência de vistoria prévia (Item 13) que havia sido suprimida do edital original

Assim, a controvérsia recursal reside na legalidade do ato administrativo que desclassificou a apelante do Pregão Eletrônico n. 93/2021, após esta ter sido declarada vencedora, adjudicada e homologada.

É fato incontroverso nos autos que o Edital original do Pregão n. 93/2021 previa, em seu Item 13, a “Vistoria Prévia” como “condição imprescindível à adjudicação e homologação do ato”. Também é incontroverso que, após impugnações e manifestação do Tribunal de Contas do Estado (TCE/ES), a própria Administração Municipal reavaliou e retificou o certame.

Uma vez apresentado novo Termo de Referência, não mais constava a exigência de
prévia vistoria
.
Também fora publicado um novo Edital, nos termos das recomendações realizadas pelos Órgãos de Controle (id. 15854171).

Essa conclusão também fora adotada no âmbito do TCE/ES, conforme o seguinte excerto da manifestação da área técnica (id. 15854173):

e) No tocante ao prazo exíguo para entrega da documentação de vistoria, nesse apontamento, o Procurador Diretor Administrativo do Município declara:

O apontamento feito pelo TCES quanto ao pouco prazo para adoção de providências para documentação, entendemos que foi sanado o problema uma vez que
o novo Edital suprimiu a exigência de vistoria
e ampliou para 5 dias o prazo para entrega de documentação necessária à assinatura do contrato.

A partir da leitura do novo Termo de Referência, de fato é possível comprovar que o item especifico que trata da vistoria dos veículos deixou de fazer parte da nova versão, estando a apresentação dos documentos dos veículos, motoristas e monitores prevista para entrega no momento da assinatura do contrato, conforme depreende-se do subitem 15.1 do Termo de Referência – versão2
:

15.1 Na assinatura do Contrato a empresa deverá apresentar os seguintes documentos:

a) CNH categoria "D" ou superi0r do motorista responsável pela prestação do serviço;

b) Carteira do Condutor do Transporte Escolar, para cada motorista, emitido pelo órgão competente, conforme Art.138, inciso V da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro);

c) Certificados de Registro e Licenciamento dos Veículos - CRLV, devendo os mesmos estarem registrados em nome da contratada.

d) Carteira de Acompanhante do Transporte Escolar, para cada monitor(a) responsável pela 1 prestação do serviço, emitido pelo órgão competente, conforme Art. 9º, da Instrução de Serviço DETRAN/ES Nº 44N, d~ 28/11/2013; 1

e) Planilha de Custos e Formação de Preços normatizada pela Controladoria Geral do Município (CGM) atualizada de acordo com os valores ofertados, conforme Encarte Ili

Constam nos ids. 15854177 e seguintes documentos que demonstram que a ora apelante sagrou-se vencedora do Lote 1
,
ao passo que a empresa Luza Transportes e Turismo Ltda ME saiu vencedora do Lote 2.

Em seguida, todavia, uma série de correspondências foram enviadas para a ora apelante, convocando-a para apresentação dos veículos para fins de vistoria técnica, em datas e horários previamente determinados e, ato contínuo, pelo que observo, a ora recorrente fora desclassificada uma vez que não apresentou os veículos para vistoria prévia, sendo declarada arrematante, por seu turno, a empresa
DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
(id. 15854182).

Todavia, entendo que a desclassificação da empresa ora apelante não guarda respaldo no novo Edital publicado pela administração pública e, principalmente, no novo Termo de Referência respectivo porquanto, como já alinhavado, o requisito de vistoria prévia fora rechaçado pela própria Municipalidade após manifestação do TCE/ES.

A tese de que o ato se amparava nos itens 11 e 15.2 do novo TR, não se sustenta, pois o item 15.1 do novo Termo de Referência lista os documentos exigidos “
para assinatura
do contrato”
, e a vistoria de verificação da frota, conforme o item 11 do documento estava prevista para ocorrer “após contratado” (id. 15854172):

11. DOS VEÍCULOS

Os veículos deverão estar em perfeitas condições de conservação e funcionamento mecânico como: motor, caixa de câmbio, diferencial, sistema hidráulico, sistema de freio de condução, freio motor, pneus e outros indicadores tais como: cronotacógrafo, medidor de combustível, filtros de óleo e ar e temperatura; parte elétrica, faróis, sinalizações externas e iluminação interna; e outros, e ainda conter todos os acessórios obrigatórios como: macaco, chave de rodas, triângulo, extintor e cintos de segurança para o motorista e os passageiros e outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN, mantendo-os assim durante todo o período de trabalho, e em caso de descumprimento, a CONTRATADA estará sujeita a penalidades previstas.

[...]

Os veículos não poderão ser substituídos durante a execução do contrato, salvo se solicitado pela CONTRATADA e devidamente autorizado e vistoriado o novo veículo substituto pela SEDU, devendo estes imprescindivelmente terem características iguais ou superiores que os veículos já contratados.

Após contratado, os veículos serão vistoriados pela SEDU para a execução e também durante a execução do contrato.

No mesmo sentido entendeu a d. Procuradoria de Justiça Cível:

Portanto, verifico que se mostra ilegal a desclassificação da recorrente com base na apresentação insuficiente de veículos para vistoria prévia, eis que o próprio item 11 do novo Termo de Referência estabelece que a vistoria ocorrerá após a contratação.

Constata-se, portanto, que o administrador – ao desclassificar a apelante com base em exigência não contida no edital – violou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas, tanto pela Administração Pública, quanto pelo particular.

Ademais, mediante documento de id. 15855035, reconheceu-se a regularidade dos 33 (trinta e três) veículos e o atendimento aos requisitos do item 11 do TR.

E destacando ainda o parecer da d. Procuradoria,
“embora o ato convocatório possa exigir a comprovação de que o licitante disponha de equipamentos e pessoal técnico imprescindíveis a execução do contrato, a comprovação de atendimento a este requisito poderá ser realizada mediante apresentação de declaração formal de disponibilidade, sendo vedadas exigências relativas à propriedade e localização prévia de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico”.

Assim, a Administração, ao desclassificar a vencedora com base em exigência que não constava no instrumento convocatório retificado, violou o princípio da vinculação ao edital (art. 5º, Lei n. 14.133/2021).

Nessa linha, apesar do reconhecimento do direito líquido e certo da apelante, pela fundamentação acima exposta, a realidade fática impõe um óbice intransponível ao pleno cumprimento da tutela específica na via mandamental.

Conforme noticiado pelos apelados, após a indevida desclassificação da apelante, a Administração convocou a segunda colocada (DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA) e firmou o Contrato Administrativo n. 121/2021, cujo objeto foi integralmente executado e exaurido no período de 2021 a 2023 (id. 15855125).

Assim, embora reconhecida a ilegalidade do ato coator, é materialmente impossível determinar a convocação da apelante para assinar um contrato cujo objeto já se consumou no tempo. Apesar disto, não seria razoável, como explicitado anteriormente, reconhecer a perda do objeto do presente
mandamus
, quando havia ordem judicial de suspensão do ato impugnado, a qual não foi cumprida pela autoridade coatora.

Diante da impossibilidade da tutela específica pleiteada na exordial, cabe à apelante acionar as vias ordinárias a fim de obter a conversão da obrigação em perdas e danos, medida que não é cabível na estreita via do mandado de segurança.

Nesse sentido, cito:

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DE DESCONTOS EM FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – AUSÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL NO PROCESSO LICITATÓRIO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ENUNCIADO Nº 05 DAS 4ª E 5ª CÂMARAS CÍVEIS DO TJPR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Do ENUNCIADO 05, consta: Extingue-se, sem resolução de mérito por superveniente perda de interesse processual, o processo - qualquer que seja a ação que o originou – no qual se impugna procedimento de licitação quando, durante o seu transcorrer, encerrar-se o certame com a homologação e adjudicação do seu objeto,
desde que não haja liminar deferida anteriormente
ou vício insanável,
ressalvada a via ordinária para composição de eventuais perdas e danos.
(TJ-PR 0004897-48.2017.8.16.0004 * Não definida, Relator.: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 18/03/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA, ART. 10, II, B, DO ADCT. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS.
1. Em mandado de segurança, é inviável a conversão da obrigação em perdas e danos na execução. O mandado de segurança não se destina à cobrança de valores, mas à prestação da obrigação in natura. Inaplicabilidade dos arts. 499 e 816 do Novo Código de Processo Civil, por se cuidar de procedimento especial.(...)
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70072840986 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 31/08/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2017)

Portanto, não obstante o reconhecimento da ilegalidade do ato de desclassificação com a concessão da segurança, não se afigura viável determinar a tutela específica pleiteada, ressalvando-se o direito da parte de buscar a reparação cível em ação autônoma.

Constatada a impossibilidade de cumprimento da obrigação, resta inócuo o pedido de majoração da multa formulado pelo apelante em petição de id. 16154611 no atual momento, pelo que o indefiro.

Diante do exposto,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto, reformando a r. sentença, para conceder a segurança, ressalvando a impossibilidade material da tutela específica vindicada na inicial ante o exaurimento do objeto contratual.

Inverto os ônus sucumbenciais, cabendo ao Município apelado o ressarcimento das custas processuais adiantadas pela impetrante (art. 82, §2°, CPC). Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)